Tribunal: TJMT
Processo: 1000520-15.2020.8.11.0048
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000520-15.2020.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[IVAN DE PAULA LIMA - CPF: 023.038.501-00 (APELANTE), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), JOAO PAULO SANTOS DE LIMA - CPF: 513.378.271-34 (APELANTE), EURIPEDES FREITAS MARTINS - CPF: 314.634.011-91 (APELADO), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), SONIA CRISTINA BATISTA MARTINS - CPF: 406.716.821-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POSSESSÓRIA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - SENTENÇA CASSADA -
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Ivan de Paula Lima e João Paulo Santos de Lima contra sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos n.º 1000520-15.2020.8.11.0048, ajuizada por Eurípedes Freitas Martins e Sônia Cristina Batista Martins, perante a Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT. A controvérsia versa sobre disputa possessória relativa à imóvel urbano de 480m2, com alegação de esbulho pelos réus, consubstanciado na destruição de cercas e benfeitorias. A sentença reconheceu o direito possessório dos autores e condenou os réus à indenização por danos materiais. Os réus/apelantes alegam nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de instrução probatória, além de ilegitimidade passiva e ausência de comprovação dos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de instrução probatória; (ii) estabelecer se os réus são partes legítimas para responder pelos atos de esbulho narrados na petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há controvérsia fática relevante e pendente de apuração, especialmente quanto à autoria do suposto esbulho e à legitimidade passiva dos réus.

4 - A instrução probatória revela-se necessária para garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme preceitua o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

5 - A jurisprudência do TJMT reconhece que, em casos com necessidade de dilação probatória, o julgamento antecipado configura nulidade por cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

7 - Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide em ação possessória com controvérsia fática relevante, sem oportunizar a produção de provas requeridas pelas partes.

8 - A instrução probatória é imprescindível para o exame da legitimidade passiva e da autoria de suposto esbulho possessório.

9 - A cassação da sentença é medida necessária para assegurar o devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IVAN DE PAULA LIMA
e
JOÃO PAULO SANTOS DE LIMA
contra a sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse c/c Indenização por Perdas e Danos n.º 1000520-15.2020.8.11.0048 da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT, movida por

EURÍPEDES FREITAS MARTINS
e
SÔNIA CRISTINA BATISTA MARTINS.

A controvérsia envolve disputa possessória sobre imóvel urbano de 480m2 em Juscimeira/MT. Os autores/apelados alegam posse legítima com base em contrato particular e denunciam esbulho possessório praticado pelos réus, com destruição de cercas e benfeitorias. O juízo de primeiro grau reconheceu o direito possessório dos autores e condenou os réus a indenizar danos materiais.

Os réus/apelantes interpuseram apelação alegando (id. 215795885), em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pela ausência de despacho saneador e de audiência de instrução e julgamento, apesar da controvérsia fática. Sustentam também ilegitimidade passiva, atribuindo os atos possessórios a terceiros alheios à demanda.

No mérito, questionam a prova dos danos materiais, alegando que não houve perda de bens, apenas remoção para a calçada, além de impugnarem notas fiscais supostamente ilegíveis.

Requerem a anulação da sentença e reabertura da instrução processual, ou, alternativamente, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

Os autores apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia nos autos exige o exame de circunstâncias fáticas conflitantes, especialmente no que tange à autoria do suposto esbulho e à legitimidade passiva dos réus.

Analisando os autos, observo que os requeridos/apelantes, aduziram não terem participado da turbação do imóvel, requerendo a oitiva de testemunhas e a produção de prova pericial. (id. 215795852 - Pág. 13).

Entretanto, o Juiz a quo julgou a ação de forma antecipada, mesma diante de alegações dos fatos controvertidas.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Caracteriza-se cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a prova dos autos não é suficiente à solução do conflito, máxime se o pedido da ação é julgado improcedente por falta de provas.
(TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1002107-97.2019.8.11.0051, RELATORA: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 13/03/2024).

Dessa forma, a instrução probatória mostra-se pertinente, para o fim de preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, dispostos no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Isso posto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reconhecer o cerceamento de defesa e, em consequência, cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025